Tribunal: TJDFT
Processo: 0027305-28.2016.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0027305-28.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDREIRA AGUAS LINDAS LTDA - ME, PEDREIRAS CONTAGEM LTDA APELADO: ETEC - EMPREENDIMENTOS TECNICOS DE ENGENHARIA E COMERCIO LTDA DECISÃO Na petição de id. 42713593 por se tratar de recursos idênticos, a parte apelante pugna pela desistência do recurso no autos desta Ação Execução, consignando remanescer interesse no prosseguimento do julgamento dos autos dos Embargos à Execução. Sobre a desistência recursal diz o art. 998 do CPC: “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”, cabendo destacar que não identifico, de plano, qualquer ato de má-fé ou deslealdade processual na pretensão do recorrente, não havendo, destarte, qualquer óbice ao acolhimento do pedido. De outro lado, estabelece o Regimento Interno desta Corte de Justiça, em seu art. 87, inc. VIII, ser atribuição do Relator homologar o pedido de desistência, disposição que se amolda à realidade dos autos. Isto posto, HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso formulado pela parte apelante para que surta seus jurídicos e legais efeitos. Intimem-se. Preclusa a decisão, aguarde-se os autos em Secretaria até posterior julgamento dos autos da APC 0003024-71.2017.8.07.000 (Embargos à execução) para eventual baixa a origem de forma conjunta. Brasília/DF, 15 de março de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora